Tribunal: TJDFT
Processo: 0735920-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JUCINEIA PEREIRA DA SILVA (agravante/ré) em face da decisão (ID 245268332, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de reintegração/manutenção da posse, no 0700912-59.2025.8.07.0017, proposta por NEWTON RAMOS DE SOUSA (agravado/autor), que concedeu o prazo derradeiro de 15 dias (até 20/08/2025) para que a ré desocupasse o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Em suas razões recursais (ID 75515990), a agravante/ré, em síntese, sustenta que, após o Juízo de origem ter deferido liminarmente a reintegração de posse formulado pelo agravado, pleiteou a reconsideração da decisão argumentando sua situação de vulnerabilidade e a presença de seus dois filhos menores no imóvel, um deles fruto do relacionamento com o próprio Agravado e portador de baixa visão, e o outro, adolescente autista, conforme documentos juntados nos autos de origem (Certidões de Nascimento IDs 242265170 e 242265167; Comprovante de Residência ID 242265171), o que foi indeferido na decisão ora combatida. Alega que iniciou relacionamento com o Agravado em 07/01/2019, o qual perdurou até 07/01/2025, reforçando a configuração de união estável, sendo que a pretensão do agravado, travestida de ação possessória, oculta uma questão essencialmente familiar e de partilha de patrimônio decorrente da dissolução de união estável. Argumenta que a posse da agravante não decorre de esbulho, violência ou clandestinidade, mas sim de ato voluntário do próprio agravado, que a instalou no imóvel durante a união, destinando-o à moradia da família. Defende que a decisão agravada, ao manter a ordem de reintegração, não considerou a natureza familiar do conflito, tratando-o como mera questão possessória, o que configura violação à orientação dos Tribunais Superiores no sentido de que a permanência em imóvel que serviu de residência familiar deve ser matéria discutida em ação própria de família. Ao final, requer a concessão de efeito ao presente recurso para impedir a execução da ordem de despejo/desocupação até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, tornando inexigível a ordem de reintegração de posse, por entender que as questões de fundo atinentes à união estável e ao direito real sobre o imóvel devem ser dirimidas em ação de família própria. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão que concedeu o prazo derradeiro de 15 dias (até 20/08/2025) para que a ré desocupasse o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se perscrutar de forma mais acurada as razões da parte agravante, assim como o contraditório da parte agravada, porquanto a decisão combatida tem o condão de afetar inclusive o interesse de menores de idade. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator